Tribunal: CARF
Processo: 13736.002713/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.002713/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.804 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
JURANDIR GUIMARAES DE VASCONCELOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo
Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal
específica.
A Lei n° 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Súmula CARF no 68.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/36) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 29/33), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002713/2008-11
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.804 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002713/2008-11

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o
processamento da declaração de ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento,
focando primordialmente o inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo
alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do
imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal
deveria rever o lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF,
que requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria
tributária, disposição legal federal específica.

A 1a Turma da DRJ/RJOII julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art 10 da Lei 8.852/94 são
exclusões do conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não
incidência de imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não
determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do
imposto sobre a pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de
remuneração para os objetivos da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração
retificadora na qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa
forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art.
149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o lançamento.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.804 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002713/2008-11

O contribuinte foi cientificado em 01/06/2009 (e-fl. 51); Recurso Voluntário
protocolado em 04/06/2009 (e-fl. 35), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, reiterando as alegações da
impugnação.
Preliminarmente o recorrente, requer a desconsideração dos valores não
tributáveis, que se referem ao adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, que
foram incluídos ilegalmente, conforme estatuído no art. 1°, inc. III, da lei n° 8.852/94, uma vez
que ao mesmo foram indevidamente incluídos aos rendimentos tributáveis, conforme relatado
ulteriormente, para assim, possa fazer nova apuração do imposto devido, adequando-o de forma
justa e legal.
No caso sub oculis, ocorre um erro de interpretação da legislação, pois o art. 1° da
lei 8.852/94 elucida aquilo que é vencimento básico, vencimentos e remuneração, sendo certo
que em nenhum momento outorga isenção, ou enumera hipóteses de não incidência de imposto.
Súmula CARF no 68: A Lei n° 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera
hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Para que ocorra a isenção a lei deve ser específica, devendo tratar única e
exclusivamente de matéria isentiva.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital